Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (AGRAVADO), JORGE BLANCO GOMES - CPF: 506.223.071-34 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000647-58.2024.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Jorge Blanco Gomes.

Agravados:
Banco Pan S.A. e Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE

SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO

BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS –

DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO

– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000647-58.2024.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Jorge Blanco Gomes.

Agravados:
Banco Pan S.A. e Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jorge Blanco Gomes, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral
,
proposta em face do Banco Pan S.
A. e Banco BMG S.A.
,
que indeferiu a tutela provisória que visava a suspensão dos descontos mensais relativos ao Cartão de Crédito Consignado nos proventos do aposentado.

Inconformado, narra o agravante
vício de consentimento na contratação dos cartões de crédito consignados vinculados ao seu benefício
previdenciário, pois o
erro na contratação se deu em virtude falta dos requeridos com o dever de informar corretamente o consumidor sobre o produto financeiro ofertado e seus possíveis desdobramentos.
Busca, em sede de tutela de urgência, que os bancos agravados sejam compelidos a não inscrever o nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, além de proceder na imediata suspensão dos descontos no
benefício previdenciário da recorrente até o deslinde da ação.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 198848183.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 199295163, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo Banco BMG no id. n. 201600196 pelo desprovimento do recurso. Certificado decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pelo Banco Pan S.A. (id. 206987698).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000647-58.2024.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Jorge Blanco Gomes.

Agravados:
Banco Pan S.A. e Banco BMG S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de
ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral
, na qual se objetiva a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob n. 14774618 e 761927200-3, que segundo alega o autor, fora objeto de contratação mediante erro.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que o negócio jurídico foi formalizado com a existência de vício de consentimento.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto a togada
a quo
, vez que não se mostram presentes os requisitos da tutela provisória de urgência.

Isto
porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, por não estar evidenciado,
primo icutu oculi,
a cobrança indevida, porquanto,
imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição do alegado vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado e no cartão de crédito consignado,
Ademais, os contratos questionados foram formalizados em 2019 e 2022, ou seja, há quase 5 (cinco) anos e 2 (dois) anos e durante todo esse lapso temporal foram lançados os descontos nos proventos do aposentado sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.

Demais a mais a cobrança indevida é totalmente controvertida, não prescindido do devido processo legal a fim de oportunizar as instituições financeiras, comprovar a legalidade dos débitos lançados, cujo ônus, a rigor da norma consumerista, lhe é imanente.

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas lhes serão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO –REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos respectivos descontos consignados em folha, mormente considerando que os mesmos são efetivados há vários anos”.
(RAI n.

1013909-46.2022.8.11.0000,, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.10.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ––
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos
.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória”
(RAI n.

1009852-82.2022.8.11.0000, 1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22 - negritei)

Por ocasião do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, dou por prejudico o julgamento do Agravo Interno de id. 211097159.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024